Tribunal: TJMT
Processo: 1039959-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039959-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELY LEVINA DA SILVA - CPF: 284.702.811-00 (RECORRENTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1039959-77.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante:

Suely Levina da Silva

Embargado:

Banco Pan S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de agosto de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há a contradição apontada pela embargante, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que por unanimidade conheceu do recurso interposto pela Reclamante, ora Embargante, negou-lhe provimento e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, por reconhecido que o foram pagas 57 parcelas num total de 58
.

A Embargante alega haver erro na interpretação, diz que o contrato foi celebrado com previsão de a primeira parcela ser cobrada em 20/05/2012 e a última em 20/02/2017. Aduz que como a primeira parcela, prevista para ser cobrada em maio de 2012, foi quitada em abril do referido ano, a última parcela seria a de janeiro/2017. Requer que sejam acolhidos os Embargos de Declaração para sanar o referido erro.

O Banco alega que houve a perda da margem consignável no mês de fevereiro de 2017, por isso não foi quitada a parcela do referido mês, como já informado na contestação. Requer que os Embargos de Declaração não sejam acolhidos.

É o relatório
.

VOTO

Colendos Pares,

Consta nos extratos do financiamento apresentados pelo banco Embargado que a fatura vencida em 20/02/2017 não foi quitada. O ônus da prova de que houve a quitação é da autora, como não há prova nos autos de que a parcela do referido mês está quitada, o acórdão deve ser mantido por ser próprios fundamentos.

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021